Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000243-46.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ
PACIENTE(S)
GEISIVALDO DE ALMEIDA REGIS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o mantém recolhido em cárcere desde a data de 07/01/2020, com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança que lhe foi arbitrada, por ter, em tese, cometido a conduta ilícita descrita no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico assevera que a d. autoridade judiciária de 1o grau concedeu ao paciente a liberdade provisória cumulada com o arbitramento de fiança no valor de 04 (quatro) salários mínimos, que equivale a R$ 4.156,00 (quatro mil, cento e cinquenta e seis reais), a qual, até o momento, não foi adimplida por ausência de condições econômicas do increpado, o qual está sendo mantido preso nada obstante reconhecida a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva.
Outrossim, afirma que o encarcerado é primário, de bons antecedentes e está sendo investigado por supostamente cometer delito que não envolve violência ou grave ameaça a pessoa, a evidenciar a ausência de periculosidade social, tornando imperiosa a sua colocação em liberdade, máxime porque se compromete a comparecer a todos os atos processuais.
Por tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, exonerando-o da fiança arbitrada, nos termos do art. 325, §1o, inc. I c/c art. 350, ambos do CPP, a fim de ser agraciado com a liberdade provisória sem fiança. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação de ID 29407498.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Em análise perfunctória da prova pré-constituída, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito por supostamente cometer o crime de tráfico de drogas no dia 07/01/2020 e, no dia seguinte [08/01/2020], ao ser submetido à audiência de custódia, foi beneficiado com a liberdade provisória cumulada com medidas restritivas menos drásticas e o arbitramento de fiança no valor de 04 (quatro) salários mínimos, que equivale a R$ 4.156,00 (quatro mil, cento e cinquenta e seis reais), o qual, até o momento, não foi quitado, ao argumento de que não possui condições econômicas para tanto.
À vista disso, infere-se que o favorecido nessa ordem somente não entrou em gozo da sua liberdade porque realmente não pode arcar com o montante estabelecido em 1o grau, haja vista a d. autoridade judiciária já ter reconhecido a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva pertinentes ao periculum libertatis.
Nada obstante a isso, por ora, não há como considerar que a alardeada hipossuficiência financeira do paciente se encontra suficiente comprovada nos autos, a justificar a exoneração da fiança arbitrada, uma vez que ele está sendo representado processualmente por defensor constituído, sem que ressaia do remédio heroico que este esteja exercendo a advocacia gratuita e/ou voluntária; assim como os documentos anexados na prova pré-constituída não comprovam, à saciedade, que os recursos pertencentes ao increpado sejam de pequena monta a inviabilizar por completo o dispêndio de qualquer quantia a título de fiança.
Nesse aspecto, há de se ressaltar que a providência cautelar pecuniária possui um caráter educativo, como também garante à sociedade a existência de uma efetiva atuação jurisdicional, de modo que não deve representar um valor insignificante para o indiciado, tampouco ser dispensada se ele puder arcar com a quantia imposta.
Assim, a fiança deve ser fixada dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito, levando-se em consideração a “natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento” (art. 326 do CPP).
No entanto, existem situações em que, mesmo o julgador atentando-se a tais elementos normativos, acaba por fixar a fiança em valor não suportado pela pessoa, o que a impossibilidade de efetuar o pagamento e, assim, permanece com a sua liberdade restrita.
Em hipóteses tais, caso a situação econômica do preso recomendar, poderá ocorrer a redução da fiança até o máximo de 2/3 (dois terços), ou mesmo ser dispensada, ocasião em que o d. juízo deverá sujeitar o indivíduo às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se for o caso.
Por conseguinte, na hipótese versada, levando em consideração os parâmetros do art. 325, §1o, inc. II, c/c art. 326, ambos do CPP, reajusto a fiança para um salário mínimo atual, equivalente a R$ 1.039,00 (um mil, trinta e nove reais), devendo o paciente se sujeitar, ainda, às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP, bem como às outras medidas cautelares determinadas pelo juízo a quo.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência reclamada, para tão somente reduzir a fiança arbitrada a GEISIVALDO DE ALMEIDA REGIS para o quantum de um salário mínimo atual, equivalente a R$ 1.039,00 (um mil, trinta e nove reais), sem prejuízo da imposição de condições outras pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, a quem determino, outrossim, a expedição do alvará de soltura em prol do ora paciente acaso recolhida a fiança, que deve ser clausulado com as cautelas de estilo.
No mais, faço as seguintes determinações à Secretaria Criminal Unificada:
- primeiramente, retifique-se a autuação, a fim de constar como impetrante o advogado DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ e como paciente GEISIVALDO DE ALMEIDA REGIS;
- após, requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator